Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501828-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ivan de jesus

Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO EXPRESSA À REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DO FEITO EM SESSÃO VIRTUAL. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL OU TELEPRESENCIAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Havendo oposição formal e tempestiva da parte à realização do julgamento do feito em sessão virtual, deverá ele ser retirado de pauta, privilegiando-se a escolha da parte pelo julgamento presencial (ou telepresencial), no qual lhe possa ser facultada a realização de sustentação oral.

2. A realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral presencial ou telepresencial, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte.

3. A sustentação oral – que traduz prerrogativa jurídica de essencial importância – compõe o estatuto constitucional do direito de defesa.

4. A injusta frustração desse direito afeta, em sua própria substância, o princípio constitucional da amplitude de defesa.

5. O cerceamento do exercício dessa prerrogativa – que constitui uma das projeções concretizadoras do direito de defesa – enseja, quando configurado, a própria invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita.

6. Demonstrada a violação ao direito de sustentar oralmente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, oportunidade que foi subtraída, impõe-se a anulação do julgamento virtual do apelo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0501828-58.2020.805.0001
, opostos por
IVAN DE JESUS

tendo como Embargado o
M
INIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
OS PRESENTES EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
,

pelas razões adiante alinhadas.